Tribunal: TJDFT
Processo: 0752096-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0752096-42.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: NICOLAU TOSSANI FORTUNA RECLAMADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de reclamação ajuizada por NICOLAU TOSSANI FORTUNA contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, que indeferiu o encaminhamento dos autos ao Órgão Superior do Ministério Público, nos termos do artigo 28-A, §14, do Código de Processo Penal. De acordo com o estabelecido no artigo 27, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 27. Compete às Turmas Criminais: I - julgar a apelação criminal, o recurso em sentido estrito, o recurso de agravo em execução, a carta testemunhável e a reclamação contra decisão proferida por magistrado de primeiro grau. Logo, nos termos da citada norma promova-se a redistribuição do feito a uma das Turmas Criminais dessa Corte. BRASÍLIA-DF, 17 de dezembro de 2024 17:48:02. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora